Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737189-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FLOR MEDRADO MONTEIRO D E S P A C H O Antes de apreciar o petitório de ID 68059485, intime-se o agravante para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do art. 183 do CPC. Após, independentemente de manifestação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Então, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator